Tribunal: TJDFT
Processo: 0728355-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728355-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN VALENTE LIMA AGRAVADO: MANOEL MESSIAS CALADO DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALAN VALENTE LIMA contra decisão proferida pela i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0709700-34.2021.8.07.0007 ajuizado pelo ora agravante em desfavor MANOEL MESSIAS CALADO DE ASSIS, indeferiu o pedido de penhora de salário. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora